Tribunal: CARF
Processo: 11080.900988/2017-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.900988/2017-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.099 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2015 a 31/12/2015
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE
E RELEVÂNCIA. RESP 1.221.170-PR.
O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no regime
da não-cumulatividade da COFINS foi objeto de análise do Recurso Especial
no 1.221.170-PR, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. São insumos
os bens e serviços utilizados diretamente ou indiretamente no processo
produtivo ou na prestação de serviços da empresa, que obedeçam ao critério de
essencialidade e relevância à atividade desempenhada.
NÃO-CUMULATIVIDADE. FRETE DE
INSUMOS
E PRODUTOS
INACABADOS. POSSIBILIDADE.
Os fretes relacionados ao tratamento das matérias-primas e produtos
inacabados são custos de produção (em fases da industrialização) relacionados
com a aquisição dos insumos, essenciais e relevantes, com crédito assegurado
no art. 3°, II, da Lei 10.833/2003.
NÃO-CUMULATIVIDADE. FRETE NO TRANSPORTE DE PRODUTOS
ACABADOS. POSSIBILIDADE.
O frete de produto acabado entre estabelecimentos da mesma empresa é
indispensável à atividade do sujeito passivo, configurando-se como frete na
operação de venda, atraindo a aplicação do permissivo do art. 3o, inciso IX e
art. 15 da Lei no 10.833/2003.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. PROVA.
Na apuração de Cofins não-cumulativa, a prova da essencialidade e relevância
do dispêndio cabe à contribuinte, de maneira que, não havendo tal
demonstração, devem a glosas serem mantidas (art. 373, do CPC/2015).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reverter as glosas referentes a: frete na aquisição de insumos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.900988/2017-39
Fl. 1399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.099 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.900988/2017-39

para industrialização; frete de transferências de produtos inacabados entre os diversos
estabelecimentos do contribuinte; logística de importação de insumos; aquisição de
equipamentos de proteção individual (EPI); tratamento de resíduos e dispêndios com
movimentação de mercadorias e embalagens. E, por maioria de votos, dar provimento parcial ao
recurso voluntário para reverter as glosas referentes aos fretes de transferência entre os diversos
estabelecimentos de produtos acabados. Vencido o Conselheiro José Adão Vitorino de Morais,
que negava provimento ao recurso voluntário neste tópico.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Marco Antonio
Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Jose Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho
Barbosa (suplente convocada), Juciléia de Souza Lima e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Ausente o Conselheiro Ari Vendramini.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada contra despacho decisório
emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre – RS, que indeferiu
parcialmente pedido de ressarcimento/compensação (PER/Dcomp), relativo ao saldo
credor de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins não
cumulativa, oriundo de créditos vinculados às vendas no mercado interno com alíquota
zero (art. 16 da Lei 11.116/2005), analisado no período de 01/10/2015 a 31/12/2015, vide
relatório fiscal constante dos autos.
O interessado discorda da glosa parcial, alegando, em síntese:
- Nulidade do lançamento por violação ao princípio da motivação, bem como o
cerceamento ao direito de defesa da empresa, e, em consequência, a violação ao devido
processo legal administrativo. Reclama que a fiscalização não teria descrito e justificado o
motivo da glosa de diversos itens utilizados como crédito. Sustenta que na esfera
administrativa vigoraria o Princípio da Verdade Material, o que obrigaria à fiscalização a
ir até o local, requerer laudos periciais, ou mais provas para ter certeza dos fatos, inclusive
para produzir provas a favor do contribuinte, não podendo ficar restrita somente ao que
consta nos documentos fiscais. Considera que o dever de investigação seria uma obrigação
do fisco, que deve demonstrar a ocorrência do fato constitutivo do seu direito de lançar.
Aponta que a falta de comprovação pelo fisco, não suprida por outro meio de prova,
conduziria à improcedência do lançamento. Reclama que a análise e levantamento dos
créditos não teria sido realizada de forma correta, o que tornaria o lançamento totalmente
nulo. Sustenta que, de acordo com o § 1o, II do Art. 59 do Decreto no 70.235/72, a nulidade
do ato prejudicaria os posteriores que dele diretamente sejam dependentes ou
consequentes. Cita, ainda, o Art. 142 do Código Tributário Nacional, onde argumenta que
o legislador teria determinado cumprir com clareza a motivação do lançamento.
Novamente conclui que as glosas não estariam justificadas, que teriam sido apuradas
Fl. 1400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.099 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.900988/2017-39

mediante análise exclusivamente de documentos fiscais, por amostragem e considera que
seria nulo o lançamento, pois face à glosas genéricas não seria possível tecer argumentos
de defesa. Cita precedente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, bem
como doutrina e jurisprudência do STJ para amparar suas alegações.
Discorre sobre o conceito de insumo para o PIS e a Cofins não-cumulativos, onde
procura sustentar que as hipóteses de “insumos” passíveis de constituição de crédito de
PIS e COFINS, prescritas nas Leis 10.637/02 e 10.833/03 não seriam taxativas.
Argumenta que a jurisprudência atualmente adotada pelo CARF seria no sentido de que o
creditamento de PIS e Cofins deveria ser avaliado caso a caso, o que envolveria a análise
da atividade específica conforme as características da atividade produtiva desenvolvida em
cada empresa, bem como a identificação dos custos dos bens e serviços necessários ao
processo que resulta na fabricação ou produção e comercialização de bens e produtos ou
prestação de serviços, que irão gerar a receita. Colaciona jurisprudência do CARF para
amparar seus argumentos. Sustenta que atualmente, o CARF, na maior parte de suas
decisões, não mais estaria adotando a interpretação do conceito de insumos segundo a
legislação do Imposto de Renda e nem mesmo aquela veiculada pelas Instruções
Normativas SRF nos 247/2002 e 404/2004, mas sim uma interpretação no sentido de
aceitar os créditos relativos a bens e serviços utilizados como insumos que são pertinentes
e essenciais ao processo produtivo ou à prestação de serviços, ainda que neles sejam
empregados indiretamente. Após detalhar cada uma das atividades relacionadas em seu
objeto social, ressalta que irá abordar cada item objeto de fiscalização, um a um, com o
propósito de impedir qualquer alegação específica para este caso de que não houve
impugnação, aplicando-se os efeitos do art. 17 do Decreto no 70.235/72.
- Inicia uma série de considerações acerca das propriedades físicas dos
fertilizantes, onde procura demonstrar a importância de cada uma delas para a obtenção
de um produto final adequado.
- Sobre a glosa relativa ao transporte intercompany de matéria prima e produtos
inacabados, argumenta inicialmente que a totalidade da base de cálculo para apropriação
dos créditos de fretes, que compôs os pagamentos objetos de restituição no presente
processo, seria referente a custos com fretes de matéria prima e não de produtos acabados.
Defende que a glosa relativa a esses valores seria improcedente, pois o fiscal só poderia ter
se utilizado de presunção, sem previsão em lei, de que os seus créditos se tratariam de
produto ‘acabado’. Sustenta que os fretes entre estabelecimentos seriam referentes a
matéria-prima e produtos inacabados e, portanto, amplamente admitidos para fins de
creditamento pelo CARF. Reclama que a fiscalização não teria realizado qualquer prova
sobre o fato, ao chegar a entendimento diverso. Especifica os tipos de fretes praticados
durante seu processo produtivo, que teriam sido completamente ignorados pelo fisco,
como: Fretes Inbound [Porto -> Unidade, Porto -> Armazém Externo , Armazém ->
Unidade , Unidade -> Unidade (Transferência de MP)] ; Fretes Outbound (Unidade ->
Cliente). Reitera que não pratica frete entre estabelecimentos de produtos acabados, por
inadequação logística e também pelas próprias especificidades do seu produto, informa
que produziria de acordo com os pedidos já realizados por seus clientes e, por isso, assim
que concluídos, seriam enviados diretamente aos mesmos, o que seria essencial para que o
produto esteja com uma qualidade no mínimo satisfatória para ser aplicado imediatamente
na lavoura de seus clientes. Defende que gastos com serviços realizados no país e pagos
para pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil, essenciais para que o bem importado possa
chegar aos seus estabelecimentos (gastos com frete e serviços aduaneiros) devem ser
observados à luz das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002. Exemplifica que a remessa de
matéria-prima, de uma unidade uma Porto Alegre - RS para outra unidade em Olinda - PE,
geraria despesa que se agrega ao custo da produção, porque o produto transportado estaria
em fase de industrialização. Cita e transcreve soluções de consulta proferidas pela RFB
para amparar seus argumentos, bem como jurisprudência do CARF, inclusive de sua
Câmara Superior, tudo com o intuito de defender que a contratação de serviço de
Fl. 1401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.099 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.900988/2017-39

transporte entre estabelecimentos da própria empresa autorizaria a apropriação de créditos
de PIS e de COFINS, em se tratando de frete de produtos inacabados, o seria praticamente
o único tipo de frete que contrata. Mesmo assim, também cita jurisprudência do CARF
para justificar a apuração de créditos nos fretes de produtos acabados realizados entre
estabelecimentos da mesma empresa, pois se tratariam de custos que comporiam o custo
final do bem. Alega que ao transportar a mercadoria até suas unidades pelo país, arcaria
com um gasto considerável montante em frete, em razão das particularidades logísticas
envolvida, exemplifica que não se poderia exigir que a empresa produza, no Maranhão, o
fertilizante de que já dispõe estocado no Rio Grande do Sul, já que o fertilizante se
deteriora rapidamente com o tempo, devendo sempre ser comercializado o produto que se
encontra há mais tempo em estoque. Neste sentido, conclui que o valor desse frete, em
hipótese de venda direta pela unidade de Porto Alegre ao cliente no Maranhão, constituiria
base de cálculo para apropriação de créditos de PIS e de COFINS. Alega, ainda, que a a
logística do país seria péssima e que se estruturou e criou várias unidades pelo país, logo,
tais peculiaridades de transporte se tornariam ainda mais complexas quando o transporte
dos fertilizantes ocorre “a granel”. Cita parecer jurídico e conclui, finalmente, que existiria
a possibilidade de creditamento de PIS e de COFINS sobre as despesas incorridas com
fretes entre os estabelecimentos da própria empresa, seja de matéria-prima e produtos em
fase de industrialização, seja de produtos acabados, pois todos eles se enquadrariam no
conceito de insumo conforme a atividade que desenvolve.
- Sustenta a favor da possibilidade de aproveitamento de créditos de PIS e Cofins
sobre gastos com serviços aduaneiros na importação de mercadorias, que entende
como necessários e indispensáveis ao desembaraço do bem importado até o momento em
que ele ingressa no estabelecimento do importador. Ressalta que os pagamentos relativos a
tais serviços são realizados em favor de pessoa jurídica prestadora domiciliada no país, e
ainda que, sobre a totalidade das operações desencadeadas a partir de uma importação de
bens, incidirão as previsões das três Leis: 10.865/2004 (PIS/Cofins-importação),
10.637/2002 e 10.833/2003 (PIS/Cofins-internos). Aponta que não estaria aqui defendendo
apropriação cumulativa de créditos para um mesmo bem ou serviço com base nas leis
incidentes na importação e nas operações internas, mas sim que os gastos com serviços
realizados no país e pagos para pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil, que seriam
essenciais para que o bem importado possa chegar ao estabelecimento do importador
(gastos com serviços aduaneiros) devem ser observados à luz das Leis nos 10.833/2003 e
10.637/2002 e conclui que estes serviços estariam abarcados pelo conceito de insumo.
Relaciona que tais serviços estariam referidos nas glosas: carga/descarga de insumos
importados via marítima, arrumação e ensacamento de mercadorias, armazenagem e
transporte (fretes) após o desembarque no porto e serviços de transbordo no transporte
multimodal. Exemplifica, dentre estas glosas, as despesas relativas às empresas: Bunge
Alimentos, Itaobi Transportes e Termag (Terminal Marítimo do Guarujá). Cita e
transcreve jurisprudência do CARF que entende como favoráveis aos seus argumentos.
- Contesta a glosa de créditos apurados sobre as aquisições de produtos
classificados no Capítulo 31 da NCM, onde a fiscalização apontou que se tratariam de
produtos não são sujeitos ao pagamento da contribuição. No caso, seguindo a linha de
raciocínio de toda a sua defesa, o recorrente argumenta que tais produtos se tratariam
claramente de matérias-primas utilizadas na fabricação de adubos e fertilizantes,
produzidos pela empresa. Considera que, a despeito de tais aquisições terem sido
realizadas mediante alíquota zero de PIS/COFINS, seria fato incontestável que foram
previamente sujeitos a incidência em cascata deste tributo nas etapas anteriores da
circulação. Assim, argumenta que faria jus ao creditamento, mesmo quando adquire
insumos tributados com alíquota zero, pois pagaria, ainda que embutido no preço, o tributo
(PIS/COFINS) indiretamente em outros insumos ou produtos, a exemplo de ferramentas,
maquinários, dentre outros, adquiridos no mercado e empregados no respectivo processo
produtivo. Cita jurisprudência do CARF e do STJ para amparar seus argumentos e conclui
Fl. 1402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.099 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.900988/2017-39

que, pensar de outro modo, resultaria em indevida limitação ao princípio da não
cumulatividade, haja vista que os fabricantes de produtos não sujeitos ao pagamento do
PIS e da COFINS seriam obrigados a arcar com a incidência de tais tributos nas etapas
anteriores da cadeia produtiva, em face da impossibilidade de aproveitar tais valores.
Reclama, ainda, que o próprio benefício fiscal restaria prejudicado, pois, não houvesse a
opção pelo ressarcimento, o custo incorrido pelo fabricante seria necessariamente
repassado para o preço do produto, de tal modo que a desoneração pretendida pelo
legislador não seria plenamente atingida.
- Aponta que uma parte da glosa dos créditos perpetrada pela fiscalização seria
relativa a um erro do recorrente, no momento da entrega dos arquivos solicitados. Como
consequência, teria ocorrido a glosa de R$ 630.749,81 sob a alegação de inconformidade
por descrição genérica. No entanto, conforme se verificaria das notas fiscais anexas aos
autos, na verdade tratar-se-iam de serviços de transporte municipal. Portanto, requer que
seja acolhida a presente impugnação também neste ponto, a fim de reconhecer o direito à
manutenção desses créditos, conforme comprovantes juntados ao recurso.
- Novamente afirma que discorda da totalidade das glosas efetuadas, pois entende
que os créditos apropriados seriam integralmente legítimos e oriundos de aquisições de
produtos e serviços indispensáveis ao seu processo produtivo. Passa, então, a discriminar,
um a um, os itens objeto de glosa. No caso dos produtos intermediários e armazenagem
repete que seriam indispensáveis e consumidos no processo produtivo, como se
depreenderia pela análise dos documentos fiscais que originaram a glosa. Aponta, então,
que deveriam ser considerados legítimos os créditos de armazenagem, em função de sua
essencialidade para o processo produtivo, transcreve jurisprudência do CARF para
amparar seus argumentos. Contesta também a glosa de créditos calculados sobre a
aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI), que considera como essenciais
para a segurança dos colaboradores da empresa, bem como decorreriam de imposição
prevista na legislação trabalhista, cita acórdão do CARF para amparar sua argumentação.
Aponta que as despesas com movimentação de materiais se enquadrariam no conceito
de insumo previsto nas Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 e manteriam relação com o
seu processo produtivo, logo, gerariam créditos das contribuições, da mesma forma que os
insumos utilizados para armazenagem de insumos. Quanto às glosas relativas às
embalagens, considera que tais embalagens consistiriam em embalagens de apresentação
e não meras embalagens de transporte, aderindo ao produto que segue ao consumidor
final, logo se enquadrariam como bens empregados como insumos no processo produtivo.
Sustenta que nos termos dos incisos II e XI do Art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003, as despesas com embalagem de apresentação e transporte gerariam créditos,
posto que seriam necessárias ao transporte e acondicionamento dos produtos que
comercializa. Novamente cita acórdão do CARF para amparar seus argumentos.
Complementa que os créditos relativos a “pallets” também seriam essenciais ao seu
processo produtivo, colaciona imagens para ilustrar a função destes "pallets" na
manipulação dos "big bags", como uma proteção contra danos durante sua manipulação,
mais uma vez, cita acórdãos do CARF para amparar seus argumentos. Quanto às despesas
com tratamentos de resíduos (serviço de destinação e disposição de resíduos, coleta de
entulho, coleta de lixo, etc), defende que também se enquadrariam como uma das etapas
do seu processo produtivo e portanto gerariam crédito de PIS/Cofins, vide precedente do
CARF que cita. Conclui, finalmente, que a única exigência legal quanto ao creditamento
de todas estas despesas, seria que sejam elas relativas às atividades da empresa, o que seria
o caso em questão.
Encerra com os pedidos de que seja provida a sua manifestação de inconformidade
para que seja reconhecida a nulidade dos lançamentos, considerando-se que a motivação
para as glosas teria sido genérica. Também solicita que a conversão do feito em diligência,
para fins de realização de Perícia Técnica, bem como seja oportunizada a visita da
Fiscalização às instalações da empresa, para que não pairem dúvidas acercas da
Fl. 1403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.099 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.900988/2017-39

essencialidade dos itens cujos créditos foram glosados, indica o seu perito e seus quesitos,
nos termos do art. 16, IV do Decreto no 70235/72. Finalmente, requer a reforma integral do
despacho decisório para que seja reconhecida a legalidade dos créditos de PIS/COFINS
apurados e, em consequência, deferidas as compensações realizadas. Ainda, caso haja
saldo não compensado a ser restituído, requer seja aplicada a correção monetária pela Taxa
Selic, desde a data do protocolo do pedido até a efetiva restituição.
A 2a Turma da DRJ/POA, acórdão n° 10-61.720, negou provimento à
manifestação de inconformidade. A decisão foi assim ementada:
DESPESAS FORA DO CONCEITO DE INSUMOS. Existe vedação legal para o
creditamento de despesas que não podem ser caracterizadas como insumos dentro da
sistemática de apuração de créditos pela não-cumulatividade.
FRETES. Não existe previsão legal para o cálculo de créditos a descontar do PIS e da
Cofins não-cumulativos sobre valores relativos a fretes realizados entre
estabelecimentos da mesma empresa.
ARMAZENAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS. Não é toda e
qualquer operação que gerará direito a crédito em um regime não-cumulativo das
contribuições sociais, o que não puder ser definido categoricamente como sendo
despesa de armazenagem, não será capaz de produzir os créditos a serem abatidos da
contribuição para o financiamento da seguridade social - Cofins.
CRÉDITO. SERVIÇOS ADUANEIROS. Não se tratando de insumos utilizados na
produção, nem de valores que componham a base de cálculo (valor aduaneiro) das
contribuições PIS e Cofins incidentes na importação que, prevista em lei, geraria
crédito, não se reconhece o direito em relação às demais despesas relativas aos serviços
aduaneiros, despesas com transportes, apoio logístico e afins, como armazenagem,
transbordo, transporte de graneis, com uso de terminal portuário, com despachantes
aduaneiros, taxas e despesas conexas, os quais revestem-se da natureza de despesas
administrativas inerentes às operações de importação de mercadorias. O mesmo se
aplica às despesas com frete e armazenagem, que também não compuseram a mesma
base de cálculo.
Em recurso voluntário, a empresa reitera os argumentos de sua defesa anterior e
aponta a nulidade da decisão recorrida, por falta de análise e manifestação sobre todos os
argumentos tecidos em manifestação de inconformidade. Ao final, requer:
“a) que seja reconhecida a nulidade do lançamento, considerando-se que houve vício de
fundamentação na decisão da DRJ, nos termos da fundamentação retro;
b) reformar integralmente o acórdão recorrido para reconhecer os créditos de
PIS/COFINS apurados pelo contribuinte, tanto com relação aos fretes entre
estabelecimentos, quanto aos demais créditos objeto de análise, e, em consequência,
deferir/homologar as compensações realizadas, tudo nos termos da fundamentação;
c) a despeito da Recorrente ter demonstrado e comprovado exaustivamente seu direito
aos créditos, restando ainda dúvidas por parte destes julgadores, seja convertido o feito
em diligência, para fins de realização de Perícia Técnica, bem como seja oportunizada a
visita da Fiscalização às instalações da empresa, para que não pairem dúvidas acercas da
essencialidade dos itens cujos créditos foram glosados para a atividade da Recorrente.
Sendo deferida a perícia, desde já, indica o seu Perito e seus Quesitos, em anexo, nos
termos do art. 16, IV do Dec. no 70235/72;
d) e, ainda, caso haja saldo não compensado a ser restituído, requer seja aplicada a
correção monetária pela Taxa Selic, desde a data do protocolo do pedido de
ressarcimento até a efetiva restituição dos créditos à Recorrente.”
Fl. 1404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.099 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.900988/2017-39

É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
dele, portanto, tomo conhecimento.
Da nulidade
Em primeiro lugar, há de se destacar que o objeto destes autos é o pedido de
ressarcimento/compensação, não há falar-se em “lançamento”.
A Recorrente alega a nulidade do ato da fiscalização, que não teria fundamentado
o motivo que levou às glosas de cada um dos dispêndios relacionados às suas operações,
violando o princípio da motivação, cerceamento ao direito de defesa e a violação ao devido
processo legal administrativo. Assim, sua atividade específica não teria sido analisada.
Entendo que estão ausentes as hipóteses do art. 59 do Decreto n° 70.235/72, pois
todas as glosas foram listadas, analisadas e fundamentadas no inciso II, do art. 3° da Lei n°
10.833/2003. Tem-se que as planilhas de cálculo e demonstrativos integram a informação fiscal,
mostrando-se hígidas.
Quanto ao acórdão da DRJ, aponta que deixou de abordar pontos essenciais para o
deslinde da controvérsia trazidos na manifestação de inconformidade, tais como (i) as
especificidades do produto final produzido pela Empresa; (ii) violação à isonomia caso a glosa
seja mantida; e (iii) se os fretes da Recorrente se referem a produtos acabados ou inacabados.
Isso porque, o produto final produzido possui propriedade químicas específicas que demandam
cuidados especiais com sua armazenagem e transporte.
Mais uma vez, não há nulidade, a decisão especificamente apontou os motivos
pelos quais entendeu que os dispêndios pleiteados como insumo não tinham essa natureza. E,
fixou a premissa de análise como o restrito, das Instruções Normativas n° 404/2004 e 247/2002,
vinculantes à época do julgamento:
A fiscalização deixa claro em seu relatório o entendimento de que o recorrente incluiu,
indevidamente, na base de cálculo dos créditos valores referentes a serviços e materiais,
não aplicados ou consumidos diretamente na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens destinados à venda. O termo “insumo” não pode ser interpretado
como todo e qualquer bem ou serviço utilizado no processo produtivo da empresa (e não
incorporado ao ativo imobilizado) ou que gera despesa necessária para a atividade da
empresa, mas tão somente aqueles que integraram ou que efetivamente tiveram ação
direta sobre o produto em elaboração.
(...)
Temos que no conceito do termo insumo não pode ser considerado todo e qualquer bem
ou serviço que gere despesa necessária para a atividade da empresa, mas, sim, tão
somente, aquele que seja aplicado ou consumido diretamente na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviço.
Fl. 1405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.099 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.900988/2017-39

(...)
Dessa forma, em que pesem os argumentos trazidos no recurso, inclusive com a juntada
de laudo técnico/jurídico produzido por eminente jurista, o conceito de insumo não
pode ser ampliado irrestritamente como pretende o impugnante, pois isso além de
contrariar os dispositivos legais citados, significaria também o desvirtuamento da base
de cálculo das contribuições ora in foco, e o esvaziamento da responsabilidade social
destas empresas para com a seguridade social, em flagrante afronta aos ditames
constitucionais e legais.
Por todo exposto, entendo como corretas todas as glosas efetivadas pelo procedimento
fiscal, pois em nenhuma delas é possível concordar com a alegação de que se
enquadrariam dentro do conceito de insumo legalmente previsto.
Portanto, não há máculas nas decisões proferidas nestes autos.
Conceito de insumo e atividade da empresa
A controvérsia dos autos é fundamentalmente o aproveitamento de créditos, como
insumos, nos termos do art. 3°, II, da Lei n° 10.833/2003.
O conceito de insumo que norteou a auditoria fiscal dos créditos solicitados pela
empresa foi o restrito, no sentido de que são somente aqueles adquiridos de pessoa jurídica,
efetivamente aplicados ou consumidos na produção de bens destinados à venda ou na prestação
do serviço da atividade. Assim, na definição de bens e serviços utilizados como insumos na
fabricação de produtos destinados à venda, foram enquadrados como insumos pelas Instruções
Normativas da Receita Federal n° 247/2002 e 404/2004, as matérias-primas, os produtos
intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais
como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídos no ativo
imobilizado; e os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou
consumidos na fabricação de produtos.
Esta 1a Turma de Julgamento já adotava a posição de que o conceito de insumo
para fins de creditamento, no regime da não-cumulatividade, não guarda correspondência com o
utilizado pela legislação do IPI, tampouco pela legislação do Imposto sobre a Renda. Dessa
forma, o insumo deve ser essencial ao processo produtivo e, por conseguinte, à execução da
atividade empresarial desenvolvida pela empresa.
Em razão disso, deve haver a análise individual da natureza da atividade da pessoa
jurídica que busca o creditamento segundo o regime da não-cumulatividade, para se aferir o que
é insumo.
Ademais, sobreveio o julgamento do REsp 1.221.170-PR, proferido na sistemática
de recursos repetitivos, no qual o STJ fixou as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF n° 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS,
tal como definido nas Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte (julg. 22/02/2018, DJ
24/04/2018). Esse é o limite interpretativo para a análise neste processo.
Fl. 1406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.099 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.900988/2017-39

A Recorrente exerce as seguintes atividades, segundo o seu objeto social:
Comércio, armazenagem, industrialização, importação e exportação de
fertilizantes, simples ou compostos, matérias-primas correlatas e corretivos do solo; a
produção, importação, exportação e comércio de mercadorias e insumos relacionados
com as atividades agrícolas e pecuárias, tais como sementes, lonas, defensivos,
máquinas e implementos agrícolas; o exercício de atividade de representação
comercial, compreendendo o agenciamento de vendas e intermediação de negócios,
ressalvados os que dependem de prévia autorização governamental; pesquisa e
aproveitamento de jazidas minerais no território nacional; prestação de serviços de
agenciamento, afretamento e transporte marítimo nacional e internacional e como
entidade estivadora para armadoras nacionais e estrangeiras, bem como na prestação
de serviços correspondentes à movimentação, conferência, conserto, arrumação e
armazenagem de cargas de qualquer espécie a bordo de embarcações ou em terra,
inclusive a prestação de serviços de logística, por terra a água, e também de
movimentação e armazenagem de cargas a terceiros; prestação de serviços de
transportes terrestres, marítimos e fluviais, compreendendo inclusive o agenciamento
destes serviços, por conta própria ou de terceiros; participação no capital social de
outras sociedades, mesmo que de outros setores econômicos, como sócia ou acionista,
através de recursos próprios ou provenientes de incentivos fiscais; fornecimento de
água potável para navios; importação, exportação, armazenagem, produção,
transporte, aplicação, distribuição e comercialização de produtos químicos
nitrogenados para uso industrial incluindo: amônia e suas soluções, ureia e suas
soluções, nitrato de cálcio e suas soluções, nitrato de amônia de alta e baixa densidade
e suas soluções, CO2 e ácido nítrico em diversas concentrações, produtos e
equipamentos para controle de emissão de NOx, produtos e equipamentos para
controle de odor (H2S), e produtos químicos em geral; importação, exportação,
armazenagem, produção, transporte, aplicação, distribuição, comercialização e locação
de tanques de armazenagem e abastecimento, equipamentos de aplicação e dosagem e
sistemas de telemetria relacionados à atividade; importar, industrializar e
comercializar produtos destinados à alimentação animal; desenvolvimento e
licenciamento de sistemas ou programas de computador (software).
Tece os esclarecimentos sobre o seu produto “fertilizante”, nesses termos:
As propriedades mais importantes do produto para manuseio, armazenamento e
espalhamento são:
- Higroscopicidade
- Empedramento
- Formato e distribuição do tamanho da partícula
- Força da partícula e resistência mecânica
- Tendência a gerar poeira e partículas finas
- Densidade aparente
- Compatibilidade (química e física)
Higroscopicidade
Fl. 1407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.099 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.900988/2017-39

O ar contém umidade em forma de vapor d'água e, portanto, exerce uma pressão
de vapor d'água (p H2O) que é determinada pela umidade e pela temperatura. O ar
quente pode conter mais água do que ar frio. O teor de água é expresso pela umidade
relativa (UR).

Quando o ar está saturado de vapor d'água, a umidade relativa é de 100%, e
50% se a metade estiver saturada. O vapor d'água irá se mover da pressão de alta para
baixa. A 30 ̊C, o ar pode conter 30,4 g de água por m3 (UR 100 %). A pressão do
vapor d'água do ar varia com a umidade e a temperatura do ar.

Todos os fertilizantes são mais ou menos higroscópicos, o que significa que
começam a absorver umidade a quantidade específica ou a uma certa pressão de vapor
d'água. Alguns fertilizantes muito higroscópicos atraem umidade com mais facilidade
e a uma umidade mais baixa que outros. A absorção de água ocorre se a pressão do
vapor d'água do ar exceder a pressão do vapor d'água do fertilizante.
A absorção de umidade durante o armazenamento e o manuseio irá reduzir a
qualidade física. Ao conhecer a temperatura e a umidade do ar e a temperatura de
superfície do fertilizante, pode-se determinar se a absorção de água irá ocorrer ou não.
Normalmente, a curva de absorção de água sobe lentamente a uma baixa
umidade (conforme ilustrado), mas a um certo patamar ou uma faixa de umidade, ela
começa a aumentar vertiginosamente. Essa umidade é chamada de umidade crítica do
fertilizante. A umidade crítica cai quando a temperatura aumenta.
Uma absorção significativa de água possui consequências indesejáveis para
produtos fertilizantes:
Fl. 1408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-011.099 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.900988/2017-39

- As partículas ficam, aos poucos, moles e pegajosas
- O volume das partículas aumenta
- As partículas começam a rachar
- Branqueamento, mudança de cor
- Diminuição da força da partícula
- Aumento da tendência ao empedramento
- A formação de poeira e partículas finas aumenta
- O chão do depósito fica úmido e escorregadio
- O nitrato de amônio estabilizado perde termoestabilidade
- A qualidade do espalhamento pode ser comprometida
- Entupimento de equipamento
- Aumento da desconformidade às especificações
(...)
Uma combinação de dois componentes pode ser mais higroscópica do que os
componentes por si sós, como pode ser visto no gráfico.
Empedramento
A maioria dos fertilizantes tende a sinterizar ou empedrar durante o
armazenamento. Esse empedramento ocorre devido à formação de fortes pontes
cristalinas e forças adesivas entre os grânulos. Vários mecanismos podem estar
envolvidos; aqueles de maior importância parecem ser:
- Reações químicas no produto final
- Dissolução e recristalização de sais fertilizantes na superfície da partícula
- Forças adesivas e capilares entre superfícies
O empedramento é afetado por vários fatores:
- Umidade do ar
- Temperatura e pressão ambiente
- Teor de umidade do produto
- Força e formato da partícula
- Composição química
-Tempo de armazenamento
Fl. 1409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-011.099 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.900988/2017-39

A tendência de empedramento permanece baixa se esses parâmetros forem
controlados. Além disso, a aplicação de um agente anti-empedramento adequado
geralmente é necessária. Há pequenas tendências ao empedramento no nitrato de
cálcio, mas é um fenômeno muito importante em NPKs, NA e Ureia. O revestimento
de fertilizantes diminui a taxa de absorção de água dos produtos.
Formato e distribuição do tamanho da partícula
Os grânulos de fertilizante possuem uma superfície lisa e brilhosa, ao passo que
a superfície dos grânulos podem variar bastante; normalmente, os grânulos são mais
ásperos e irregulares que as esférulas. A cor da superfície da partícula pode variar de
acordo com as matérias-primas usadas no processo ou devido aos pigmentos minerais
ou orgânicos acrescentados para colorir as partículas.
A distribuição do tamanho da partícula é importante para as propriedades de
espalhamento e as tendências de segregação. É especialmente importante se o
componente está em misturas a granel.
(...)
A resistência ao esmagamento de partículas de fertilizante difere bastante
conforme a composição química. A resistência ao esmagamento medida para vários
tipos de fertilizante é ilustrada na tabela. A absorção de água possui efeitos negativos
sobre a maioria dos fertilizantes. As partículas podem ficar pegajosas e tendem a se
desintegrar.
A resistência mecânica é a capacidade do fertilizante de resistir às pressões
impostas a eles na cadeia de transporte. A resistência mecânica depende da estrutura
de superfície e da resistência da partícula.
Formação de poeira
Fl. 1410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-011.099 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.900988/2017-39

Grandes quantidades de poeira de fertilizante podem causar desconforto no
local de trabalho. Portanto, na maioria dos países, a emissão de poeira nas operações
de manuseio é restringida por lei. Poeira e partículas finas normalmente surgem
durante o manuseio, a partir de:
- Absorção de água;
- Fraqueza da estrutura de superfície e baixa resistência da partícula;
- Baixa resistência mecânica;
- Pressões mecânicas na cadeia de transporte;
- Desgaste por equipamento (raspadeiras, transportadores de parafuso,
colheitadeiras etc).
Densidade aparente
A densidade aparente ou o peso por volume (kg/m3) variam entre os tipos de
fertilizante. As variações na distribuição de partículas causadas pela segregação irão
influenciar a densidade aparente. Para o espalhamento mecânico, é importante que as
variações dentro de um produto específico sejam mínimas.
Compatibilidade química e física
A compatibilidade está relacionada principalmente à mistura de diferentes
fertilizantes, contaminação cruzada e outros problemas de segurança e/ou qualidade,
por exemplo, empedramento, enfraquecimento, formação de poeira e perda de
resistência à decomposição térmica, no caso do nitrato de amônio.
(...)
Crédito pleiteado a título de fretes
Em apertada síntese, as glosas de créditos foram relacionadas a fretes de
transferências de produtos entre os diversos estabelecimentos do contribuinte, seja de matéria-
prima (produtos inacabados) ou de produtos acabados, por não se enquadrarem nas operações de
venda, nos termos do inciso IX do art. 3o da Lei n° 10.833/2003.
Sustenta a Recorrente que cabe o creditamento de COFINS sobre as despesas
incorridas com fretes entre os estabelecimentos da própria empresa, seja de matéria-prima e
Fl. 1411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-011.099 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.900988/2017-39

produtos em fase de industrialização (representam a maioria dos dispêndios), seja de produtos
acabados, por todos eles se enquadrarem no conceito de insumo na atividade desenvolvida pela
Recorrente.
Cito a explicitação dos fretes no processo produtivo da Recorrente:
1 - Fretes Inbound:
Porto->Unidade
Transporte realizado para retirar produto do porto e leva-lo até a unidade. Na chegada a
unidade, o caminhão entra em fila de descarregamento sendo direcionado para moega
de descarregamento, em unidades que possuem sistema de esteiras, ou direcionado para
o box específico da matéria prima.
Porto-> Armazém Externo
Transporte realizado para retirar produto do porto e lavá-lo a um armazém terceiro
externo a unidade. Necessário quando não há disponibilidade de espaço dentro da
unidade.
Armazém->Unidade
Transporte realizado para retirar material do armazém externo e leva-lo até unidade. A
medida que os boxes da unidade apresentam espaços devido ao consumo na mistura, a
matéria prima em armazém externo deve ser transportada até a unidade para preencher
espaços vazios.
Unidade->Unidade (Transferência de MP)
Transporte realizado entre unidades da Yara. Necessário quando existe desvio
no plano de consumo da unidade de destino e o estoque da mesma não contém a
matéria prima necessária para fabricação do produto que está na programação
de entrega.
Frisa a empresa que é “impróprio considerar acabado o produto antes da mistura
dos fertilizantes para composição da fórmula química contratada pelos consumidores”.
Indubitavelmente, os fretes Inbound são essenciais ao processo industrial do
fertilizante, bem como são realizados no país (inclusive os de origem “porto” já que se realizam
após a nacionalização do produto) e pagos para pessoas jurídicas aqui domiciliadas, logo são
custos de produção (em fases de industrialização) relacionados com a aquisição e tratamento das
matérias-primas, logo são insumos, nos termos do art. 3°, II, da Lei.
Quanto aos fretes de produtos acabados, informa a empresa que os fertilizantes
são higroscópicos, com absorção de umidade que apresenta perda de suas plenas qualidades em
período relativamente curto (cerca de 18 a 24 meses), não sendo adequado armazená-los por
longo tempo: “Por isso, é possível afirmar que o caso da Recorrente possui peculiaridades que
fazem com que o seu processo produtivo não termine na fábrica, mas somente quando o produto
industrializado acabado é entregue ao produtor rural, destinatário final, em condições aptas para
uso na lavoura”. E ainda,
Para minimizar a deterioração na qualidade e para evitar problemas de segurança no
transporte, deve-se prestar atenção tanto às propriedades iniciais do fertilizante quanto
aos procedimentos corretos de manuseio do fertilizante. O manuseio e o transporte
Fl. 1412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-011.099 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.900988/2017-39

correto do fertilizante devem ser baseados nas condições climáticas, no tipo de
fertilizante e na forma como é expedido (granel ou sacos):

No caso em tela, a Recorrente possui sede em Porto Alegre e unidades em vários
Estados da Federação, existindo em determinados casos (embora muito menos usual do
que a remessa de matéria prima – cerca de 5% dos fretes que pratica) a remessa de
produtos acabados destinados à venda. Isso é fácil de compreender: a unidade de Porto
Alegre, por exemplo, pode ter em estoque determinado produto vendido pela unidade de
Imperatriz, no interior do Maranhão.
A fim de atender à demanda que lhe foi encaminhada, não se deve exigir que a empresa
produza, no Maranhão, o fertilizante de que já dispõe estocado no Rio Grande do Sul, já
que, como narrado linhas acima, o fertilizante se deteriora rapidamente com o passar do
tempo, devendo sempre ser comercializado o produto que se encontra há mais tempo em
estoque.
O frete de produto acabado entre estabelecimentos da mesma empresa é
imprescindível à atividade do sujeito passivo, configurando-se como frete na operação de venda,
atraindo a aplicação do permissivo do art. 3o, inciso IX e art. 15 da Lei no 10.833/2003.
Em suma, deve ser revertida a integralidade das glosas relacionadas a frete.
Créditos de COFINS sobre gastos com serviços aduaneiros na importação de mercadorias
As glosas foram fundamentadas no entendimento fiscal de que os gastos com
serviços aduaneiros na importação de mercadorias não compõem o valor aduaneiro, base de
cálculo da COFINS-importação, conforme dispõe o art. 7o, I, da Lei no 10.865/2004, tampouco
saem do estabelecimento da Recorrente com destino ao terceiro adquirente em uma operação de
venda (art. 3°, IX, da Lei n° 10.833/2003).
Foram glosados serviços de carga/descarga de insumos importados por via
marítima; de arrumação, movimentação e ensacamento de mercadorias; armazenagem e fretes;
serviços logísticos e afins, como armazenagem, transbordo, transporte de granéis e com uso de
terminal portuário, dentre outros listados no Relatório Fiscal de e-fls. 1146 e s.
Entendo se tratarem de serviços vinculados diretamente à aquisição dos insumos
importados que são essenciais para garantir a continuidade da atividade de industrialização dos
fertilizantes, passando pelo correto manuseio, transporte, armazenagem e nacionalização até que
cheguem ao estabelecimento da Recorrente com a qualidade preservada. São essenciais, por
estarem inter-relacionados com a aquisição das matérias-primas, com crédito validado pelo art.
3°, II, da Lei n° 10.833/2003.
Fl. 1413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-011.099 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.900988/2017-39

Assim, voto por reverter todas as glosas relacionadas à logística de importação de
insumos.
Aquisições de matéria-prima sujeita à alíquota zero
A empresa adquire matérias-primas de adubos e fertilizantes utilizadas no
processo produtivo, classificados no Capítulo 31 da NCM: antiespumante para acidulação,
argila, boro 10%, calcário, cal hidratada, dustrol 5712, filler (quartzo), neelcoat ds 5001, neelcoat
ds 5006, silicato de magnésio (talco), start antidusting, entre outros.
De acordo com o art. 1o, I, da Lei n° 10.925/2004 e art. 1o, I e § 1o, do Decreto n°
5.630/2005, as alíquotas da COFINS são reduzidas a zero incidentes na importação e sobre a
receita bruta decorrente da venda no mercado interno de adubos ou fertilizantes classificados no
Capítulo 31, exceto os produtos de uso veterinário, da NCM e suas matérias-primas.
O art. 1o, § 2o, do Decreto n° 5.630/2005 aplica a alíquota zero às aquisições de
matérias-primas que forem adquiridas por pessoa jurídica fabricante de adubos e fertilizantes,
classificados no Capítulo 31 da NCM.
Por sua vez, dispõe a Lei n° 10.833/03, com as alterações da Lei n° 10.865/04
que:
Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a: (Produção de efeito) (Vide Medida Provisória no 497, de 2010)
(Regulamento)
(...)
§ 2° Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
II- da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
A dicção legal expressamente veda desconto de créditos relativos à COFINS,
decorrentes de aquisições de insumos com alíquota zero, utilizados na produção ou fabricação de
produtos destinados à venda.
O Recorrente reclama que se tratariam de matérias-primas utilizadas na fabricação
de seus produtos, que a despeito de terem sido realizadas mediante alíquota zero de
PIS/COFINS, seria incontestável que foram previamente sujeitas à incidência em cascata nas
etapas anteriores da circulação, que estaria havendo uma indevida limitação ao princípio da não
cumulatividade, bem como o próprio benefício fiscal restaria prejudicado:
No entanto, a aquisição dos produtos acima gera sim o direito ao creditamento glosado,
na medida em que, a despeito de terem sido realizadas mediante alíquota zero de
PIS/COFINS, é fato incontestável que foram previamente sujeitos a incidência em
cascata deste tributo nas etapas anteriores da circulação.
Nesse sentido, faz jus ao crédito mesmo que o contribuinte adquira insumos tributados
com alíquota zero, eis que paga, ainda que embutido no preço, o tributo (PIS/COFINS)
indiretamente em outros insumos ou produtos, a exemplo de ferramentas, maquinários,
dentre outros, adquiridos no mercado e empregados no respectivo processo produtivo.
Fl. 1414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-011.099 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.900988/2017-39

Entretanto, o art. 3o, §2o, II, da Lei n° 10.833/1003 veda expressamente o crédito
do valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
independentemente se houve tributação, ou não, nas etapas anteriores. Já o art. 1o, §3o, I, da
mesma Lei, diz apenas que não integram a base de cálculo das contribuições as receitas "isentas
ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas à alíquota 0 (zero)", nada
determinando sobre os insumos.
Além disso, o art. 16 da Lei n° 11.116/2005 se refere ao saldo credor apurado na
forma do art. 3o da Lei n° 10.833/2003 e do art. 15 da Lei no 10.865/2004, acumulado ao final de
cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei no 11.033/2004. Ocorre
que esse art. 17 dispõe que as vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a manutenção, pelo
vendedor, dos créditos vinculados a essas operações. Contudo, no caso da Recorrente, trata-se de
aquisição e não de venda.
Dessa forma, a glosa deve ser mantida.
Outros créditos
Registra a empresa que não concorda com a totalidade das glosas efetuadas e,
assim, com o acórdão da DRJ que indeferiu a Manifestação de Inconformidade, pois entende que
os créditos apropriados são legítimos e oriundos de aquisições de produtos e serviços
indispensáveis ao seu processo produtivo. Para tanto, trata de discriminar os itens.
Produtos Intermediários e Armazenagem
Sustenta a Recorrente que os produtos intermediários são indispensáveis e
consumidos no processo produtivo, como pode ser depreendido da análise dos documentos
fiscais que originaram a glosa. No mesmo sentido, devem ser considerados os créditos de
armazenagem, em função da essencialidade para o processo produtivo.
Entendo que houve falta de detalhamento: quais seriam esses produtos
intermediários e em qual etapa do processo industrial dos fertilizantes eles se encaixariam.
Na apuração de Cofins não-cumulativa, a prova da essencialidade e relevância do
dispêndio cabe à contribuinte, de maneira que, não havendo tal demonstração, devem as glosas
serem mantidas (art. 373, do CPC/2015).
Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Tratamento de Resíduos
A empresa aponta que os equipamentos de proteção individual (botinas,
macacões, avental, bota de segurança, bota de pvc, calça, camiseta, capa de proteção, capacete,
luva de pvc; luva de segurança, máscara, óculos de segurança, e outros) são por ela fornecidos
em virtude do alto poder intoxicante dos fertilizantes e suas matérias-primas, bem como se trata
de imposição legal:
Considerando-se o alto poder intoxicante dos fertilizantes e suas matérias-primas, essas
substâncias podem causar graves danos à saúde, como irritação da pele, problemas
respiratórios, alterações no sistema nervoso, entre outros, especialmente se considerada
a exposição do empregado a longo prazo. Além disso, os empregados da Recorrente
Fl. 1415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-011.099 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.900988/2017-39

atuam diretamente na industrialização dos fertilizantes, ou seja, estão expostos a
maquinaria pesado, sujeitos, pois, a regras rígidas de segurança.
A utilização de E.P.I., portanto, é essencial para a segurança dos colaboradores da
empresa e decorre de imposição prevista na legislação trabalhista, senão vejamos:
Art. 166 - A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente,
equipamento de proteção individual adequado ao risco e em perfeito estado de
conservação e funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam
completa proteção contra os riscos de acidentes e danos à saúde dos empregados.
(Redação dada pela Lei no 6.514, de 22.12.1977)
A essencialidade desses dispêndios é facilmente verificada, já que citados
expressamente no próprio REsp 1.221.170/PR.
E até mesmo o Parecer Normativo n° 05/2018, no item 4, aponta a legalidade da
tomada de crédito:
4. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS POR IMPOSIÇÃO LEGAL
49. Conforme relatado, os Ministros incluíram no conceito de insumos geradores de
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, em razão de sua relevância, os
itens “cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção (...) por imposição legal”.
50. Inicialmente, destaca-se que o item considerado relevante em razão de imposição
legal no julgamento da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça foram os
equipamentos de proteção individual (EPIs), que constituem itens destinados a
viabilizar a atuação da mão de obra e que, nos autos do AgRg no REsp 1281990/SC
(Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgamento em 05/08/2014), não foram
considerados essenciais à atividade de uma pessoa jurídica prestadora de serviços de
mão de obra, e, consequentemente, não foram considerados insumos pela Primeira
Turma do Superior Tribunal de Justiça.
51. Daí se constata que a inclusão dos itens exigidos da pessoa jurídica pela legislação
no conceito de insumos deveu-se mais a uma visão conglobante do sistema normativo
do que à verificação de essencialidade ou pertinência de tais itens ao processo de
produção de bens ou de prestação de serviços por ela protagonizado. Aliás, consoante
exposto pelo Ministro Mauro Campbell Marques em seu segundo aditamento ao voto
(que justamente modificou seu voto original para incluir no conceito de insumos os
EPIs) e pela Ministra Assusete Magalhães, o critério da relevância (que engloba os bens
ou serviços exigidos pela legislação) difere do critério da pertinência e é mais amplo
que este.
52. Nada obstante, nem mesmo em relação aos itens impostos à pessoa jurídica pela
legislação se afasta a exigência de que sejam utilizados no processo de produção de
bens ou de prestação de serviços para que possam ser considerados insumos para fins de
creditamento das contribuições, pois esta exigência se encontra na noção mais elementar
do conceito de insumo e foi reiterada diversas vezes nos votos dos Ministros da
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça colacionados acima.
53. São exemplos de itens utilizados no processo de produção de bens ou de prestação
de serviços pela pessoa jurídica por exigência da legislação que podem ser considerados
insumos para fins de creditamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins: a) no
caso de indústrias, os testes de qualidade de produtos produzidos exigidos pela
legislação4 ; b) tratamento de efluentes do processo produtivo exigido pela legislação c)
no caso de produtores rurais, as vacinas aplicadas em seus rebanhos exigidas pela
legislação, etc.
Fl. 1416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-011.099 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.900988/2017-39

O mesmo item 4 do Parecer reconhece o crédito, no tocante ao tratamento de
resíduos (serviço de destinação e disposição de resíduos, coleta de entulho, coleta de lixo, etc.).
Logo, devem ser revertidas as glosas aquisição de equipamentos de proteção
individual (EPI) e tratamento de resíduos.
Dispêndios com Movimentação de Mercadorias e Embalagens
São despesas com serviços de movimentação de mercadorias e insumos (paletes,
lonas, estrados, saco plásticos, cordas, caixas de madeira, etc.), inclusive os paletes de
Pinus/Eucalipto.
Os serviços são vinculados à movimentação de mercadorias – serviços de carga e
descarga – estão relacionados a descarregamentos, carregamentos, desunitização, unitização,
palletização, encaminhamento ou retirada de depósitos. Logo, são dispêndios vinculados à logística,
inclusive no caso das despesas com dispositivos para acomodação de embalagens, como big-bags,
pallets, etc. todos visam facilitar a movimentação de mercadorias e o seu acondicionamento,
proporcionando uma redução no tempo de carga e descarga e otimização de espaços, portanto, são
essenciais e relevantes.
A Recorrente produz fertilizantes, sem dúvida, os itens para transporte também
são essenciais e relevantes. Isso porque os pallets, estrados, caixas de madeira e demais
utilizados no transporte garantem a qualidade dos fertilizantes destinados à venda.
Sem as embalagens de transporte não há como manter a integridade dos
fertilizantes, em virtude de sua natureza.
Assim, a embalagem para transporte garante a integridade, ao passo que as
embalagens de apresentação se aderem ao produto que será vendido, ambas são insumo, para
fins de creditamento de COFINS, pois atendem aos critérios de essencialidade e relevância
estabelecidos pelo STJ no REsp 1.220.170/PR.
Por conseguinte, devem ser revertidas as glosas, conforme o art. 3°, II, da Lei n°
10.833/2003.
Laudo segregação dos fretes
Aponta a Recorrente que:
Registre-se que no caso em tela não é da natureza da operação de fertilizantes a
transferência de produtos acabados entre as unidades industriais, de modo que
praticamente 95% são relativas matérias-primas e produtos intermediários (insumos no
processo produtivo) que são transferidos de uma fábrica a outra, para que possam ser
posteriormente misturados e ensacados no estabelecimento onde serão entregues ao
distribuidor, ao comprador final do fertilizante. Eventual transferência de produtos
acabados refere-se a operação não usual e bem menos relevante dentro do processo.
Assim, diante da necessidade de se diferenciar quais fretes seriam de matéria-
prima ou produto acabado, anexou “parecer” elaborado pela equipe responsável pela Área Fiscal
da empresa, no qual se demonstraria que os fretes de transferências contratados nos anos de
Fl. 1417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-011.099 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.900988/2017-39

2015/2016, equivalem apenas a transporte de matéria-prima e produtos inacabados, portanto,
indispensáveis, portanto, ao processo produtivo da Recorrente.
A planilha anexada importa para fase de execução da presente decisão. Isso
porque, como já tratado acima, foi concedido o direito amplo de crédito dos fretes.
Conclusão
Do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para reverter as
glosas referentes a: fretes de transferências de produtos entre os diversos estabelecimentos do
contribuinte, seja de matéria-prima (produtos inacabados) ou de produtos acabados; logística de
importação de insumos; aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI); tratamento de
resíduos; dispêndios com movimentação de mercadorias e embalagens.
(assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 1418
DF CARF MF
Documento nato-digital